Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal diante da atipicidade e da ausência do elemento subjetivo do tipo.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o apelante aponta, preliminarmente, a ausência de abertura de instrução probatória para aferir o animus difamandi e injuriandi. Defende que restou provado o animus dolandi do apelado, visto que o apelante foi atingido em sua honra com o intuito de desestabilizá-lo. Sustenta que o crime de injúria restou configurado nas mensagens ofensivas encaminhadas pelo apelado atribuindo ao apelante características negativas, ofendendo a sua dignidade e o seu decoro, ao proferir palavras como “canalha”, “mau caráter”, “moleque”, “você tem algum problema, que não tem capacidade de identificar o seu problema”. Requer o provimento do recurso para que seja recebida a queixa-crime, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

4. Em contrarrazões, o apelado alega que não houve dolo específico, pois não foi adjetivada a pessoa do apelante, mas sim sua conduta. Aponta que exerceu seu direito de liberdade de expressão e que processá-lo criminalmente violaria os arts. 5o, IV, IX e 200 da Constituição Federal.

5. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a conduta narrada não apresenta os elementos dos tipos, quais sejam, os animus diffamandi vel injuriandi.

6. No caso dos autos, o apelante alega que no dia 4/2/2023, às 15h00, quando estava em seu veículo na via L2, próximo ao Big Box da CLN 402, Asa Norte, o apelado lhe enviou um áudio, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, reclamando de terem comparecido escoteiros para praticar as atividades e que o apelante não teria avisado da sua eventual ausência. Afirma que, após uma hora, o apelado tentou falar com o apelante, por meio de chamada de voz, ainda utilizando-se do aplicativo WhatsApp, mas, no entanto, o apelante não atendeu à ligação. Relata que, insatisfeito com a tentativa de distanciamento, o apelado enviou mais dois áudios, também por meio do aplicativo WhatsApp, sendo que nesses áudios proferiu injúrias. Aduz que no áudio enviado às 16h17, o apelado proferiu xingamentos, afirmando: "Só que você, você é que um canalha, encarou agora a mim". Em seguida fala: "Você tem uma péssima, péssima postura, péssima. Você é mau caráter!".

7. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva da vítima. Todavia, para que o crime se consuma, não basta a mera ofensa, esta tem que atingir a dignidade ou o decoro do indivíduo, devendo restar provado que a pessoa tinha a intenção de ofender a outra, de ferir sua honra e imagem. Dessa forma, para configuração do referido tipo penal, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). No caso, a evidência probatória composta pela transcrição dos áudios indica a existência de desentendimento entre as partes em razão do grupo de escoteiros, demonstrando que o apelado estava com os ânimos exaltados. Verifica-se que as expressões que foram desferidas estão relacionadas ao animus narrandi ou criticandi e não a uma prática delitiva. Esse tem sido o entendimento do STJ, consolidado em teses sobre crimes contra a honra: Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Para caracterizar a conduta típica descrita pelo apelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido o apelado, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, o que não se verifica nos autos.

8. Com efeito, não demonstrada a plausibilidade da peça acusatória, e verificada a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, admite-se a rejeição "liminar" da queixa-crime. Nesse sentido: (...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, na esfera penal, a produção probatória não está restrita ao momento da audiência de instrução e julgamento. Para a instauração de uma ação penal é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material dos supostos crimes e os indícios de autoria. Neste quadro, verificada ausência dos requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória, como a falta de justa causa e atipicidade da conduta, poderá o magistrado, de plano, rejeitar a queixa-crime, o que se verifica no presente caso. (...) (Acórdão 1750219, 07166247320218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023). É válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 647.446/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz) já decidiu no sentido de que o magistrado está autorizado a rejeitar liminarmente a queixa-crime, sem marcar audiência, quando ausente requisito necessário ao recebimento da peça acusatória, tal como na atipicidade da conduta.

9. Dessa forma, demonstrada a atipicidade e a ausência de justa causa, incabível o pedido de abertura de instrução probatória e correta a rejeição da queixa-crime.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.